Tribunal: TJMT
Processo: 1030537-70.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030537-70.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CR ORION LTDA - ME - CNPJ: 11.060.370/0001-30 (APELADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu sua responsabilidade por danos materiais e morais decorrentes da interrupção do fornecimento de energia por aproximadamente 40 horas, após rompimento de fiação elétrica provocada por caminhão em via pública.

II.
Questão em discussão
2.
Há quatro questões em discussão:
A controvérsia posta nos autos envolve a análise de quatro questões principais: se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada por evento danoso causado por terceiro; se os danos materiais reclamados extrapolam os limites da responsabilidade da distribuidora quanto ao ponto de entrega; se há dano moral indenizável em favor de pessoa jurídica; e se é aplicável a nova sistemática da Lei no 14.905/2024, para fins de correção monetária e juros.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme o art. 37, § 6o, da CF/1988 e o art. 14 do CDC, não se afastando pela ocorrência de fato de terceiro, salvo prova de culpa exclusiva, o que não ocorreu.
4. A demora injustificada no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica serviço essencial por tempo superior ao previsto em norma reguladora da ANEEL configura falha na prestação de serviço.
5. A ausência de provas acerca de prejuízo à honra objetiva da pessoa jurídica impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

6. Diante da ausência de repercussão reputacional e da origem do evento em causa de terceiro, o valor da indenização moral deve ser reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Os juros moratórios devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do art. 405 do CC/2002.

8. A correção monetária deve observar o índice INPC/IBGE até a entrada em vigor da L. no 14.905/2024, a partir da qual se aplica o IPCA.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais e adequar os marcos de incidência de juros e correção monetária.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por falha na prestação do serviço essencial, ainda que decorrentes de fato de terceiro.

2. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por danos morais quando comprovada a violação à sua honra objetiva.

3. Em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 927, 944, p.u., e 405; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas no 227 e 362; STJ, AgRg no REsp 1229864/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a T., j. 24.05.2011; TJMT, ApCív no 1000523-13.2023.8.11.0032, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 12.06.2024; TJMT, ApCív no 1000753-03.2019.8.11.0030, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de danos morais e materiais proposta por
CR ORION LTDA – ME,
condenando a ré ao pagamento de R$ 3.519,20 (três mil quinhentos e dezenove reais e vinte centavos) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica, após incêndio em poste ocasionado por um caminhão que teria rompido a fiação elétrica.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta em síntese, que não pode ser responsabilizada pelos danos apontados, pois o rompimento da fiação elétrica decorreu de fato exclusivo de terceiro consistente na passagem de caminhão pela via pública. Ainda, argumenta que sua responsabilidade se limita até o ponto de entrega da energia elétrica e por fim que não há dano moral indenizável em favor de pessoa jurídica.

Por fim, requer a redução do valor fixado a título de indenização caso mantida a condenação e pleiteia a aplicação da Lei no 14.905 de 2024 quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios (id. 292007367).

A parte apelada apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença (id. 292007372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1030537-70.2023.8.11.0002, que julgou procedentes os pedidos formulados por
CR ORION LTDA - ME
.

A sentença condenou a apelante ao pagamento de R$ 3.519,20 (três mil, quinhentos e dezenove reais e vinte centavos) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, ambos acrescidos de juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação.

O recurso é tempestivo e a parte apelante recolheu o preparo id. 293731356.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos morais e materiais decorrentes da interrupção no fornecimento do serviço.

De início, é imperioso reconhecer que a relação jurídica entre as partes é nitidamente de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Art.3o §2o: “
serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Conforme registrado no relatório em 12 de julho de 2022, houve interrupção no fornecimento de energia elétrica em imóvel urbano de propriedade da
CR ORION
por aproximadamente 40 (quarenta) horas, utilizado para fins comerciais, por prazo que extrapolou o limite de 24 horas estabelecido pela Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.

Tal lapso é muito superior ao previsto no art. 362 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, segundo o qual:

“Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I

- 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II

- 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III

- 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV

- 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V

- 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1o Em caso de suspensão indevida:

I

- a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e

II

- a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.

§ 2o Em caso de religação normal ou de urgência:

I

- a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente; e

II

- o consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, conforme reconhecido pela Lei no 7.783/89 (art. 10, I) e pela Portaria no 03/99 da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, e deve ser prestado de forma adequada, eficiente, contínua e segura, nos termos do art. 22 do CDC:

"Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos."

No caso concreto, ainda que o evento inicial, o rompimento da fiação, tenha decorrido de ação de terceiro (um caminhão que teria atingido a rede), a responsabilidade da concessionária permanece. Trata-se de responsabilidade objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, que dispõe em seu Art. 14 que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Como bem destacou o magistrado de primeiro grau, a responsabilidade da concessionária não se afasta pelo simples fato de um terceiro ter contribuído para o dano, pois cabe à empresa manter a integridade da rede elétrica e adotar medidas de segurança adequadas para evitar prejuízos aos consumidores.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL –
DEMORA NO REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– SERVIÇO ESSENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS CARACTERIZADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MORAL EVIDENCIADO
– SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em que pese a suspensão dos serviços de transmissão de energia tenha se dado por motivos alheios à vontade da concessionária, ora ré/apelante, certo é que a demora excessiva no conserto da linha de transmissão e reestabelecimento dos serviços de energia elétrica, configura falha na prestação de serviço, porquanto trata-se de serviço essencial, o que enseja o dever de indenizar. 2 . Com efeito, a Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL (que substituiu a Resolução 414/2010), dispõe em seus artigos 362 que o prazo para religação normal de instalações localizadas em área rural (como é o caso dos autos) é de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do consumidor e demais usuários.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000523-13.2023.8 .11.0032, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL –
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR PRAZO SUPERIOR A 48 HORAS
- DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO DESPROVIDO. O restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora localizada em zona rural, injustificadamente, em prazo superior a 48 horas, enseja indenização por danos morais in re ipsa. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se considerar a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007530320198110030, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
– DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL –
DANO MATERIAL
– CONFIGURADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – HONORÁRIOS RECÍPROCOS – MANTIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL – CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DO ART. 85. § 2o DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1 . Caracterizado o descumprimento do dever da Requerida de conservar o adequado fornecimento de energia, bem assim de promover, com presteza e diligência, a religação da energia, porquanto tratar-se de serviço essencial, configura o dano moral. 2. O arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstancia do caso concreto, as condições das partes o grau de culpa e, principalmente, a finalidade de reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 3. Eventuais prejuízos ocasionados por queda de energia, são passíveis de indenização por danos patrimoniais. (TJ-MT 10003667220218110044 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

Quanto aos danos materiais, a apelante alega que sua responsabilidade se limitaria ao ponto de entrega da energia, não sendo obrigada a ressarcir os custos de reparo da fiação interna do imóvel.

Entretanto, conforme os documentos anexados aos autos (id. 292005864) demonstram que o valor despendido pela apelada refere-se à substituição da fiação que conecta os imóveis ao poste da rede pública, danificada em decorrência do evento.

Quanto à indenização por danos morais, não há dúvidas que a “
pessoa jurídica pode sofrer dano moral
” (STJ, Súmula 227), entretanto, para que surja o dever de indenizar, exige-se da parte postulante a inequívoca comprovação de que tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade.

O eg. STJ, ao apreciar essa matéria, adotou o posicionamento de ser imprescindível prova da violação da honra objetiva, isso porque, toda “
a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica
” (Quarta Turma- AgRg no AREsp 389.410/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/12/2014 - DJe 02/02/2015).

No caso concreto, para uma empresa cuja atividade consiste na locação de salas comerciais, o dano à honra objetiva estaria configurado pela comprovação de efetivos prejuízos à sua reputação junto aos locatários, pela perda de contratos ou pela redução comprovada de sua credibilidade no mercado imobiliário.

Ocorre que nos autos não há comprovação robusta desses elementos. A apelada não demonstrou ter perdido contratos de locação em virtude da interrupção temporária, não comprovou queda significativa em sua reputação junto aos locatários, nem apresentou evidências de que o incidente tenha causado efeitos duradouros em sua credibilidade no mercado.

O art. 944, parágrafo único, do Código Civil autoriza o juiz a reduzir equitativamente a indenização quando houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano. No caso em análise, sendo o evento originário causado por terceiro (caminhão), a culpa da concessionária limita-se à eventual demora no restabelecimento do serviço, não justificando indenização em patamar elevado.

Ademais, tratando-se de empresa locadora de salas comerciais, cuja atividade principal não foi completamente inviabilizada pela interrupção temporária de energia, mas apenas dificultada por período determinado (40 horas), sem comprovação de danos permanentes à sua reputação, o valor de R$ 5.000,00 apresenta-se adequado à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e equidade.

No que tange ao termo de incidência dos juros de mora sobre a condenação a título de dano moral, verifico que a sentença determinou a incidência de juros de 1% ao mês desde o evento danoso, aplicando a Súmula 54 do STJ.

Contudo, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, inclusive em precedente trazido à colação (Embargos de Declaração Cível no 0005688-75.2016.8.11.0041), em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, consoante o disposto no art. 405 do Código Civil.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Há responsabilidade contratual nos casos em que o dever jurídico violado tenha origem em contrato ou negócio jurídico firmado pelo indivíduo. 2. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidirão a partir da citação (artigo 219 do CPC e artigo 405 do Código Civil), e a correção monetária pertinente ao valor dos danos morais, a partir de sua fixação. 3. Agravo regimental provido para, reconsiderando decisão anterior, conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento". (STJ, AgRg no REsp. 1229864 MG 2010/0225462-7, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24.05.11)

No caso em análise, considerando que a relação entre as partes é contratual, decorrente do contrato de fornecimento de energia elétrica, os juros de mora devem incidir a partir da citação.

Quanto à correção monetária, mantenho o índice INPC/IBGE a partir da fixação do valor (Súmula 362 do STJ), conforme estabelecido na sentença, até a entrada em vigor da Lei no 14.905/24 (28 de agosto de 2024), quando passará a ser aplicado o IPCA, nos termos da nova legislação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais).
DETERMINO
que os juros de mora incidam a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, mantendo-se a correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da fixação do valor (Súmula 362 do STJ), até a entrada em vigor da Lei no 14.905/24 (28 de agosto de 2024), quando passará a ser aplicado o IPCA, nos termos da nova legislação, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025